Tribunal: CARF
Processo: 10380.004577/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004577/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.153 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2007/603450405685063, expedida em 02/03/2009, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004577/2009-63
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004577/2009-63

Física – IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, formalizando a exigência a seguir
discriminada, com valores expressos em reais.
IMPOSTO – 2904
8.726,12
MULTA DE OFÍCIO
6.544,59
JUROS DE MORA
1.848,19
IMPOSTO – 0211
3.799,29
MULTA DE MORA
759,85
JUROS DE MORA
804,68
TOTAL
22.482,72
Os valores apontados decorrem das seguintes infrações: I) Compensação indevida de
Imposto Complementar e II) Omissão de Rendimentos de Aluguéis de Pessoas Físicas.
Conforme a autoridade fiscal, da análise das informações e documentos apresentados
pelo contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se: I) compensação indevida a titulo de Imposto
Complementar (Mensalão), pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 3.799,29,
referente à diferença entre o valor declarado de R$ 5.640,00, e o efetivamente
comprovado R$ 1.840,71. (afirma que consta pagamento de imposto complementar de
R$ 940,00 e que foi acrescentado imposto de renda retido pela Caixa Econômica
Federal por ocasião do recebimento de valores tributáveis através de ação judicial,
conforme DIRF da respectiva fonte pagadora) e II) omissão de rendimentos de alugueis,
recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 31.731,34. Esse
valor é composto de R$ 1.707,66, informado na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob), e R$ 30.023,68, referente a ação trabalhista.
Aduz a fiscalização que na apuração da omissão foi considerado o valor liquido do
aluguel, já deduzido da comissão correspondente e que a omissão de rendimentos de
alugueis é amparada por DIMOB no valor de R$ 1.707,66, além do valor recebido
através da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 30.023,68, referente à ação
trabalhista (fls. 17 a 21).
Como enquadramento legal são citados, entre outros, os seguintes dispositivos: art. 12
da Lei no 9.250, de 1995; art. 25 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001 e o arts. 43
e 87 do Regulamento de Imposto de Renda - Decreto no 3.000, de 1999.
Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL à fl. 4, recepcionada em 01/04/2009,
foi deferida parcialmente em 02/03/2009, resultando na Notificação de Lançamento, no
2007/603450405685063 (fl. 16).
Inconformado, fl. 25, o contribuinte apresentou, em 08/04/2009, a impugnação às fls. 2
e 27, , lida integralmente na sessão de julgamento, acompanhada dos documentos às fls.
3 a 21 e 28 a 62, alegando em síntese que:
( A declaração do IRPF 2007/2006 foi entregue dentro do prazo regulamentar, com
todos os rendimentos das fontes pagadoras e as suas devidas deduções, que segue cópias
em anexo. O declarante apresenta três fontes de rendimentos (BNB/,INSS, e
ALUGUEIS. Na relação dos alugueis citamos os nomes e valores, CPF ou CNPJ dos
inquilinos, na empresa (FINDUNCIAL), que administra os nossos imóveis, quando a
mesma envia a DIMOB, ela apenas identifica o contribuinte (proprietário e o CPF, e
valor total ,já deduzido as comissões. Então havendo omissão de receitas de alugueis,
foi má interpretação ou informações diferentes. Isto explicado solicito que seja feita
uma revisão nesta declaração com as devidas fontes e deduções, pois a omissão
cobradas (valores) dos alugueis na (D1MOB) já está incluso no total dos rendimentos
declarados pelo contribuinte e podemos recolher o IR suplementar devido que achamos
correto;
( Impugna a cobrança de aluguéis referentes à ação trabalhista (o correto são precatórios
no valor de R$ 30.023,68 (que são não tributáveis) no declarados / na notificação acima
já identificada. A declaração do IRPF 2007/2006 foi entregue dentro do prazo
regulamentar, com todos os rendimentos das fontes pagadoras e as :suas devidas
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004577/2009-63

deduções. Seguem cópias em anexo, sendo que o declarante apresenta três fontes de
rendimentos BNB/CAPEF, INSS, e ALUGUÉIS;
( No envio da declaração de IRPF do período em questão foi omitido um rendimento de
um precatório no valor de R$ 30.023,68 (rendimento não tributável), valores recebidos
através do processo 97.0002384-2, tramitado na 3a Vara da Justiça Federal de Fortaleza.
Trata-se de ação de repetição de valores o recolhidos indevidamente,através da CAPEF.
que e o substituto tributário,na vigência da Lei 7713/88;
( Ocorre que, no momento do recebimento do referido precatório a CEF, informou,
erroneamente, e Fazenda Federal que tratava-se de rendimento tributável, quando na
verdade, referia-se a rendimento não tributável como bem diz a Sentença de primeiro
grau, Acórdão do TRF, e do STJ, como também a certidão de transito em julgado.
Diante da documentação acostada ao Recurso constata-se que se trata de uma mera
devolução de valores, oriundos de bi- tributação. Diante disto, alem de tornar sem efeito
a presente notificação, deve a Fazenda Federal restituir o valor de R$ 900,71 retido,
indevidamente, pela CEF, documento probatório em anexo;
( A importância registrada na mesma notificação como omissão de R$ 1.707,66 não
existe, visto que os rendimentos de aluguel do contribuinte são declarados de forma
criteriosa observando a relação fornecida pela imobiliária que administra esses imóveis
e alugueis.
Diligência foi realizada no intuito de que o autuado apresentasse o relatório, o voto do
relator e a certidão de julgamento do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
região, nos autos do processo no200505000175614, bem como apresentasse certidão do
processo no 97.0002384-2 (certidão de objeto e pé), até o trânsito em julgado da ação
judicial (fls. 72 a 74).
Em resposta, foram juntados os papéis às fls. 79 a 104.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
b) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa juridica
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004577/2009-63

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
A respeito da compensação indevida a titulo de Imposto Complementar (Mensalão),
pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 3.799,29, referente à diferença entre o
valor declarado de R$ 5.640,00, e o efetivamente comprovado R$ 1.840,71, a
autoridade fiscal afirmou que consta pagamento de imposto complementar de R$ 940,00
e que foi acrescentado imposto de renda retido pela Caixa Econômica Federal por
ocasião do recebimento de valores tributáveis através de ação judicial, conforme DIRF
da respectiva fonte pagadora.
Sobre esse tema, o autuado não teceu considerações e também não juntou documentos
para contestar a glosa. Referida matéria, assim, é tida por não litigiosa. Desse modo,
tem-se que a parte litigiosa equivale ao imposto suplementar e corresponde a R$
8.726,12 e acréscimos, enquanto que a parte não litigiosa equivale ao saldo de imposto a
pagar e corresponde a R$ 3.799,29 e acréscimos. Não consta do processo comprovação
de pagamento da parcela não litigiosa. Em adição, a parte não litigiosa não foi apartada
dos autos.
Tal matéria não impugnada na peça de defesa é atingida pela preclusão e não pode ser
objeto de discussão na fase recursal.
Assim, o litígio compõe-se, de um lado, pela omissão de rendimentos apontada e
descrita pelo fisco e, do outro lado, pelas alegações ofertadas e acima descritas, pelo
autuado.
Em relação aos rendimentos omitidos correspondentes à aluguéis (1.707,66), esses estão
amparados pela DIRF e pela Dimob. A Dimob apresentada pela FIDUCIAL CAFRE
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ no 05.533.143/0001-82, indica o
pagamento de rendimentos de aluguéis ao autuado no valor de R$ 47.778,50, incluído
R$ 2.389,01 de comissões, de forma que o rendimento tributável é de R$ 45.389,49.
Tais rendimentos decorrem dos seguintes locatários: NMC TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.445.636/0001-60, TEMÍSTOCLES DE JESUS MORAIS,
CPF 499.285.203-30, MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA, CPF 378.882.932-04,
ROBERTO LANE BARREIRA GOMES, CPF 195.368.953-15, PATRÍCIA SAMPAIO
DE COUTO MELO, CPF 309.705.983-00 e PHILIPPE BRUNO DIDIER POCH, CPF
692.037.501-00.
A seu turno, na Declaração de Ajuste Anual no 13.867.008 o autuado apenas tributou a
quantia de R$ 43.291,89 (7.019,89 + 8.851,50 + 7.377,71 + 6.638,00 + 7.068,79 +
6.336,00). O autuado não juntou documentos para comprovar sua alegação de que a
omissão cobrada (valores) dos alugueis na (D1MOB) já está incluso no total dos
rendimentos declarados pelo contribuinte.
Assim, a exigência não merece reparos neste ponto.
No que tange aos rendimentos omitidos correspondentes à ação trabalhista, aduz o
autuado que, no envio da declaração de IRPF do período em questão, foi omitido um
rendimento de um precatório no valor de R$ 30.023,68 (rendimento não tributável), que
alega serem valores recebidos através do processo no 97.0002384-2, tramitado na 3a
Vara da Justiça Federal de Fortaleza. Afirma tratar-se de ação de repetição de valores
recolhidos indevidamente através da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE - CAPEF. que é o substituto
tributário na vigência da Lei no 7.713/88. Sustenta que, no momento do recebimento do
referido precatório a CEF, informou erroneamente à Fazenda Federal que se tratava de
rendimento tributável, quando na verdade, referia-se a rendimento não tributável como
bem diz a sentença de primeiro grau, os acórdãos do TRF, e do STJ, como também a
certidão de transito em julgado. Por fim, entende que se trata de uma mera devolução de
valores, oriundos de bi tributação, diante da documentação acostada ao recurso. Em
resposta à diligência, foram juntados os documentos às fls. 79 a 104, que já constavam
dos autos.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004577/2009-63

Pelos documentos acostados, evidencia-se que a decisão judicial aventada é relativa ao
processo no 97.0002384-2, ação ordinária, promovida pelo contribuinte e outros contra a
União Federal e outros. A inicial pleiteou, em 16/12/1996, isenção do IRPF com
fundamento no art. 6o, VII, “b” da Lei no 7.713, de 1988. O Acórdão do Tribunal
Regional Federal da 5a Região reporta-se aos dispositivos da Lei no 7.713, de 1988, e
esclarece, em sua ementa, verbis: “Até o advento da Lei n° 9.250/95, que em seu artigo
33 revogou a isenção existente, não incidirá o Imposto de Renda na declaração de ajuste
anual (pessoa física) sobre os benefícios recebidos de entidade de previdência privada,
bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições”. Em seu voto,
que foi adotado por unanimidade, a Desembargadora Margarida Cantarelli destacou que
a Lei no 9.250/95 revogou a isenção existente e concluiu “que os autores têm direito à
isenção requerida até a entrada em vigor da Lei no 9.250, de 26/12/95”. O Acórdão do
Superior Tribunal de Justiça não proveu o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e transitou em julgado.
A partir de 1o de janeiro de 1996, o inciso VII do artigo 6o da Lei no 7.713, de 1988,
passou a vigorar com a redação dada pelo artigo 32 da Lei no 9.250, de 1995. Assim, os
rendimentos de aposentadoria percebidos de previdência privada a partir de janeiro de
1996 passaram a sofrer tributação, nos termos do artigo 33 da Lei no 9.250, de 1995.
Desse modo, tem-se que a partir de janeiro de 1996, os benefícios percebidos passaram
a ser tributados na fonte e na declaração de ajuste anual por força dos arts. 32 e 33 da
Lei no 9.250, de 1995, que alterou o inciso VII do artigo 6o da Lei no 7.713, de 1988, o
que, conforme visto, é reconhecido na aludida decisão judicial. De fato, a decisão
judicial não poderia atingir os fatos geradores posteriores a janeiro de 1996, posto que
não mais existia a isenção nela discutida.
Como se vê, relativamente ao período em litígio, ano-calendário de 2006, os
rendimentos de proventos de aposentadoria percebidos da CAPEF, entidade de
previdência privada, a título de complementação de aposentadoria, sofrem tributação do
Imposto de Renda, na fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
Portanto, para o período em questão, dos rendimentos de aposentadoria complementar
pagos por entidade de previdência privada, somente a parcela de rendimentos de
aposentados com 65 anos ou mais goza da isenção do Imposto de Renda. Na Declaração
de Ajuste Anual no 13.867.008, o autuado apontou rendimentos tributáveis de
aposentadoria percebidos da CAPEF no valor de R$ 36.979,42, com retenção na fonte
de R$ 2.016,03. O rendimento suplementar no valor de R$ 16.249,44 foi considerado na
Declaração de Ajuste Anual como parcela isenta de maiores de 65 anos, que é
efetivamente o caso do contribuinte, que nasceu em 1932. Já o valor oriundo da ação
judicial, R$ 30.023,68, com IRRF 900,71 foi efetivamente omitido na Declaração de
Ajuste Anual.
Ainda que no período haja parcela isenta referente até 1995, o interessado não
comprovou.
Registre-se que o ônus da prova, na relação jurídico-tributária, incumbe a quem alega o
direito. Assim, nos casos de discussão acerca de isenção ou não-tributação de
rendimentos tidos como tributáveis no lançamento, compete ao sujeito passivo carrear
aos autos elementos hábeis, idôneos e suficientes à comprovação do direito alegado.
Não o fazendo, deve arcar com as conseqüências legais: ratificação dos rendimentos
tributáveis considerados no lançamento.
Sendo assim, mantém-se a omissão a esse título.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, na parte objeto de litígio,
mantendo o crédito tributário.
Luciano Coimbra Teixeira
Relator
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004577/2009-63

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 224
DF CARF MF
Original